Tribunal: TCU
Processo: 024.014/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo de contestação de coeficientes de transferências obrigatórias em que se examinam contestações a coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o exercício de 2026, fixados pela Decisão Normativa-TCU 207/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Contestações de Coeficientes de Transferências Obrigatórias (CCTO), apresentadas pelos municípios de Caraguatatuba/SP e Bonito/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com base no art. 292 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer das contestações apresentadas pelos municípios de Caraguatatuba/SP e Bonito/PA para, no mérito, considerá-las improcedentes; 9.2. dar ciência deste acórdão aos municípios contestantes; 9.3. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 021.842/2025-6 , que trata do cálculo dos coeficientes relativos ao Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2026 (Decisão Normativa - TCU 219/2025), com fundamento no art. 36 da Resolução - TCU 259, de 7/5/2014.